Tribunal: TJES
Processo: 5013763-82.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013763-82.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO JORDAO SILVA

APELADO: SOLUCAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONSÓRCIO. ENTREGA DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA E MUDANÇA DE COR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade:
Neste caso, o recurso de apelação não viola o princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, que faz jus ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada na exordial. Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
A contestação foi apresentada tempestivamente, em conformidade com o prazo legal previsto nos arts. 231, II, §1º; 335; e 219 do CPC, considerando feriados nos dias 08 e 09/06/2023, e juntada aos autos dentro do prazo final de 21/06/2023. Assim, não há que se falar em revelia.

3.
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, pode ser elidida mediante demonstração de inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º do CDC).

4.
Restou comprovado que o autor foi devidamente informado da indisponibilidade da motocicleta no estoque da concessionária, tendo optado voluntariamente por aguardar a fabricação do bem. A alteração da cor do veículo também foi expressamente aceita pelo autor, inexistindo vício de consentimento ou promessa contratual.

5.
O eventual desconforto experimentado pelo autor configura-se como mero aborrecimento inerente à dinâmica do mercado de bens duráveis, sobretudo diante da escolha consciente de aguardar a fabricação de um produto não disponível em estoque, mesmo tendo à disposição outras opções de aquisição.

6.
A ausência de estipulação de prazo específico para entrega e a ciência do consumidor sobre a situação do bem afastam a responsabilidade das requeridas por falha na prestação dos serviços, não se verificando violação aos direitos da personalidade ou prática de ato ilícito.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, as recorridas arguiram que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, que faz jus ao pagamento da indenização por danos morais pleiteada na exordial.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
TIAGO JORDAO DA SILVA
em face de r. sentença do evento 11697887, integrada pela decisão do evento 11697892, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos
” movida pelo ora apelante em desfavor de
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e ESTRELA H MOTOS LTDA.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais acostadas no evento 11697893, em resumo, o apelante alega que:
(I)
“
Não pode ser aceito que todo o tempo gasto pelo Autor na tentativa de solucionar um problema que poderia ter sido facilmente resolvido pelas Rés e todos os transtornos que lhe foram causados em razão disso não sejam devidamente compensados
”;
(II)
“
Todo o ocorrido causou grandes transtornos e aborrecimentos ao Autor, ficou meses sem veiculo para trabalhar, ficando praticamente sem emprego em tal período, foi vítima da falta de agir da Ré em solucionar a questão
”;
(III)
“
É evidente o dano moral decorrente da conduta da Ré, que se faz presente in re ipsa
”;
(IV)
“
os danos se estendem, também, ao desvio produtivo sofrido pelo Autor, que teve que desperdiçar seu tempo útil para solucionar problemas que foram causados pela empresa Ré, que não demonstrou qualquer intenção na solução do problema, obrigando o ingresso da presente ação
”;
(V)
“
diante do caráter disciplinar e desestimulador da Indenização, do poderio econômico da Ré, das circunstâncias do evento e dano causado ao Autor, o que extrapola, em muito, a esfera do mero aborrecimento, levando em conta precedentes desse Colendo Tribunal para casos análogos e entendendo o Apelante que o dano moral precisa atender à tríplice função da indenização, cabível danos morais, uma vez que demonstrado justo e razoável a condenação da Ré por danos morais em quantum indenizatório no valor de R$ 10.000,00
”.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, não obstante as alegações do autor, ora recorrente, não se identifica no caso os efeitos da revelia (art. 344 do CPC), tendo em vista que a contestação apresentada em 21/06/2023 é tempestiva – conforme certidão de tempestividade no evento 11697884 –, considerando que o último mandado de intimação por Oficial de Justiça das requeridas foi juntado aos autos em 29/05/2023 e considerando o disposto no art. 231, inciso II e §1° do CPC, bem como o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de contestação (art. 335 e 219, ambos do CPC) e que os dias 08/06 e 09/06/2023 foram feriados, o prazo final para interposição da contestação escorreu em 21/06/2023.

Superado o ponto, ao compulsar os autos, percebe-se que o apelante aderiu, em 31/08/2018, à proposta de participação em grupo de consórcio nº 25569, ofertada pela requerida
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
(evento 11697732), que possuía como objeto uma moto da marca Honda, modelo CG 160 FAN, no valor de R$16.848,00 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e oito reais) e com prazo previsto para duração da cota de 48 (quarenta e oito) meses.

Aduz o ora apelante, na exordial, que foi contemplado em 03/2022, momento em que passou a combinar detalhes da entrega do automóvel com a requerida
ESTRELA H MOTOS LTDA.
na cor azul. Contudo, narra que após meses de espera foi surpreendido com a informação de que não seria possível a entrega do produto na cor escolhida. Ademais, após oito meses de espera, ainda considerando que foi finalizado o pagamento das parcelas em agosto de 2022, ainda não havia sido entregue o produto.

Assim, ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação da primeira requerida,
SOLUÇÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
na obrigação de fazer de liberação da carta de consórcio contemplada e a condenação da segunda requerida
ESTRELA H MOTOS LTDA.
a entregar a motocicleta e, ainda, a condenação de ambas as requeridas ao pagamento, de forma solidária, dos danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Postas estas premissas, é cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ:

(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

No caso em análise, observa-se que o apelante, após ser contemplado no consórcio, exerceu livremente sua prerrogativa de escolha ao indicar a concessionária apelada para a entrega do veículo. Esclarecido pela própria concessionária de que o automóvel pretendido ainda se encontrava em fase de fabricação e sem previsão para entrega, o apelante, de maneira consciente e voluntária, optou por aguardar a produção do bem, conforme consta nas conversas de aplicativo de mensagem no ID 11697731.

Desse modo, resta evidente que não houve qualquer abusividade nas condutas das apeladas, na medida em que o apelante foi devidamente informado pela concessionária a respeito de não ter em seu estoque o veículo fruto do consórcio, e que o mesmo ainda seria fabricado, bem como que não havia previsão para a entrega do bem, tendo o autor concordado com as condições informadas.

Ainda, as conversas extraídas de aplicativo de mensagem (ID 11697731) denotam que, em novo contato com a concessionária para saber informações da fabricação, o autor foi informado que a cor azul que havia escolhido inicialmente não iria mais ser fabricada, pois esta foi substituída pela cor prata, momento em que o ora apelante pede imagem do veículo com a cor prata e concorda com a troca, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Cumpre ressaltar que, conforme se depreende dos documentos acostados nos IDs 11697717 e 11697732, o contrato de adesão não estipula qualquer especificação relativa à cor do veículo, limitando-se a definir a marca e o modelo. Dessa forma, evidencia-se que foi o próprio apelante, junto à concessionária, quem optou pela cor azul, não havendo imposição contratual que obrigue as requeridas a fornecer o bem em tal especificação.

Por isso, não há que se falar ilegalidade no serviço prestado pelas apeladas, pois das conversas colacionadas aos autos não consta qualquer promessa quanto a prazo determinado para entrega do veículo, tendo o consumidor sido reiteradamente informado sobre a fase de fabricação e indisponibilidade temporária do bem, sem que isso tenha lhe causado qualquer restrição ao exercício do direito de compra com a carta de crédito.

Nessa linha, evidencia-se que as condutas das rés pautaram-se pela boa-fé objetiva, transparência e regular cumprimento contratual, inexistindo qualquer abuso de direito ou falha na prestação do serviço que justifique o pedido de indenização por dano moral.

O eventual desconforto relatado pelo apelante configura-se como mero aborrecimento inerente à dinâmica do mercado de bens duráveis, sobretudo diante da escolha consciente de aguardar a fabricação de um produto não disponível em estoque, mesmo tendo à disposição outras opções de concessionárias para a aquisição.

Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico. [...]. (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DISSABOR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. 1. É incabível o arbitramento de indenização por danos morais em decorrência de dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual, por não implicar lesão à honra ou violação à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0015833-22.2017.8.08.0048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 18/05/2024).

Assim, ressoa que não foram violados direitos da personalidade do apelante, que tinha plena ciência das condições da entrega do veículo e optou por permanecer no aguardo através da concessionária apelada, mormente porque, com a contemplação do crédito oriundo do consórcio, poderia ter buscado a aquisição do automóvel por outra concessionária quando informado da indisponibilidade do bem em estoque da apelada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, deste modo, manter intacta a r. sentença objurgada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantendo
a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).